Tribunal: TJBA
Processo: 8039077-25.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039077-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE UAUA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

EMENTA

Ação Ordinária. O
MUNICIPIO DE UAUA

ajuizou a presente ação contra o ESTADO DA BAHIA visando a celebração de convênio para realização de reforma e ampliação do mercado municipal. Exigência de apresentação de certidões negativas para a celebração do convênio. Pleito autoral para que os requeridos se abstenham de exigir certidão de quitação/adimplência do Município [certidão negativa conjunta dívida ativa da União/Receita Federal e INSS, ou qualquer outra] para realizar os repasses e manter ativo e vigente o convênio 147/2024. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia afastada. Precedente do TJBA.
Mérito.
Conforme alegado e demonstrado pela parte autora, o repasse dos valores
foi negado tendo em vista a existência de irregularidades de ordem fiscal.

A interpretação do art. 25 da LC 101/2000, especialmente do § 1º, incisos e alíneas, permite afirmar que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado com o repasse da transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de recursos derivados de convênios anteriores.
Outrossim, a própria norma excepciona no § 3º as
sanções
de suspensão das transferências voluntárias relacionadas a ações de educação, saúde e assistência social, hipóteses que não estão configuradas nos autos. Além disso, obedecem aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade tais comprovações exigidas pelo ESTADO DA BAHIA, amparadas ainda no art. 173, III da Lei Estadual nº 9.433/2005. Deste modo, a pretensão do autor não merece prosperar.
Procuradoria de Justiça, no seu Parecer, manifestou-se no mesmo sentido.
AÇÃO ORDINÁRIA IMPROCEDENTE.